Tribunal: STF
Processo: RE 111611
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OFERECIDOS POR COMPRADORES DE IMÓVEL, COM
ESCRITURA DEFINITIVA AINDA NÃO TRANSCRITA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PROCEDENCIA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E. NÃO CONHECIDO.
NÃO INTERPOSTO O APELO EXTREMO COM BASE NA LETRA 'A' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, AS  CONSIDERAÇÕES, FEITAS PELO RECORRENTE, SOBRE A
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 591 DO C.P.C., 530, 533 E 859 DO C.CIVIL,
NÃO COMPORTAM APRECIAÇÃO, ATÉ PORQUE TAIS DISPOSITIVOS NÃO FORAM
QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
TAMBÉM PELA LETRA 'D', O R.E. NÃO E DE SER CONHECIDO, PORQUE NÃO
CARACTERIZADO O DISSIDIO COM OS PARADIGMAS (ART. 322 DO R.I.S.T.F.
E SÚMULA 291).
TENDO SIDO ADOTADO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OUTRO FUNDAMENTO, QUE
PERMANCECEU INATACADO PELO RECORRENTE, POR MAIS ESSA RAZÃO O
RECURSO NÃO PODE SER JULGADO, NO MÉRITO, PELO S.T.F., EM FACE
DA SÚMULA 283.